Tribunal: STF
Processo: RE 1363072
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: PRECEDENTE: NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal da Fazenda Pública do Colégio Recursal de São José dos Campos/SP, assim ementado:



    “Incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Vedação disposta no artigo 39, §9º da Constituição Federal. Iniciativa privativa do Presidente da República. Inexistência de vício. Poder de emenda. Restrições. Aumento de despesa e impertinência temática. Inocorrência. Sentença reformada. Recurso provido.” (e-doc. 7, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos (e-doc. 11).



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, os recorrentes apontam violação ao art. 61, § 1º, inc. II, al. “c”, da Constituição da República. 



    3.1. Afirmam que, “da leitura dos dispositivos do projeto de emenda à Constituição nº 32/2020 (Reforma Administrativa) é possível extrair diversas conclusões. A primeira delas é a de que a matéria em comento é indiscutivelmente de regime jurídico dos servidores públicos, sendo absolutamente estranha à reforma da previdência e não poderia mesmo ter sido incluída naquela por meio de emenda parlamentar. Em segundo lugar, o Chefe do Poder Executivo, esse sim legitimado a tratar da matéria, trouxe disposição diversa para apreciação do Congresso: vedou a incorporação dos vencimentos aos futuros servidores públicos preservando a possibilidade para os servidores em exercício” (e-doc. 13, p. 12).



    3.2. Argumentam que, “no que toca à reforma constitucional levada a efeito em âmbito estadual, impende ressaltar que, uma vez reconhecida a inconstitucionalidade da reforma em âmbito federal, a interpretação que se extrai disso é que, com a declaração incidental da inconstitucionalidade da EC nº 103/2019, a disposição estadual se torna inaplicável aos recorrentes, assegurando-se, portanto, a continuidade no cômputo da incorporação” (e-doc. 13, p. 13).



    3.3. Pedem “seja dado provimento ao presente recurso extraordinário para reforma do acórdão, reestabelecendo aos recorrentes o direito a incorporação dos vencimentos, na forma do art. 133 da Constituição Estadual, em face da inconstitucionalidade do art. 1º da EC 103/19 referente a introdução do §9º do art. 39 da CF e consequente inaplicabilidade art. 2º da EC 49/2020 do Estado de São Paulo” (e-doc. 13, p. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. No recurso extraordinário interposto não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada. 



    5.1. Vejamos os fundamentos dos recorrentes quanto à Repercussão Geral:



    “c) Existência de Repercussão geral



     Em observância ao art. 103, § 3º, da Constituição Federal, bem como do art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em preliminar ao mérito, os recorrentes demonstram a existência de repercussão geral no caso. 



    Diz o art. 1.035, §2º do CPC que para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    No caso, o que se busca é o restabelecimento da incorporação dos vencimentos de função comissionada exercida pelos autores, fundada na inconstitucionalidade do dispositivo constitucional inserido pela PEC nº 103/19. 



    Contudo, o acolhimento de tal pedido ultrapassa os limites subjetivos da lide, vez que a inconstitucionalidade apontada na causa de pedir reflete para todos os servidores que ocupam tais funções e que são atingidos pela norma. De acordo com informação extraída do portal da transparência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, apenas no âmbito do Judiciário Paulista existem 16.143 servidores ocupando cargos ou funções comissionadas. 



    (...)



    Este número [16.143] reflete apenas a realidade do Poder Judiciário Estadual. Por óbvio que em todas as esferas da Administração Pública as funções comissionadas são parte da estrutura hierárquica (Poder Executivo e Legislativo) e estão organizadas em cada Estado e Município da federação. 



    Portanto, a decisão tem repercussão econômica, social e jurídica que transcende, e muito, o mero interesse das partes, com potencial de refletir em diversas relações jurídicas estabelecida entre os servidores e a respectiva administração pública, que tiveram seu regime alterado por conta desta reforma imbuída de vício na forma.” (e-doc. 13, p. 5-6). 



    5.2. O preenchimento desse requisito, efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto. Nessa linha, são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (RE nº 1.205.037-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    6. Nesse sentido cito, ainda, a seguinte decisão monocrática, em caso idêntico, na qual consta a mesma argumentação quanto à Repercussão Geral:



    “Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 17):



    ‘Suspensão da contagem do período compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021 para fins de quinquênio, sexta-parte e licença-prêmio em decorrência da Lei Complementar Federal n. 173/2020 – Julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525, reconhecendo expressamente a constitucionalidade do artigo 8º da Lei Complementar n. 173/2020 por votação unânime – Efeito erga omnes, a exigir a revisão do entendimento desta Turma Recursal – Recurso provido para julgar improcedente o pedido.’



    Opostos Embargos de Declaração pelos recorrentes (Doc. 19), foram acolhidos nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 20):



    ‘Embargos de declaração – Contradição no Acórdão – Decisão sobre questão diversa – Embargos acolhidos para sanar contradição no julgado Recurso inominado. Administrativo. Servidores estaduais. Incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Vedação imposta pelo artigo 39, §9º da Constituição Federal, com a redação da EC nº 103/19 e revogação do art. 133 da Constituição Estadual pelo art. 2º da EC nº 49/20. Suposta iniciativa privativa do Presidente da República sem possibilidade de emenda parlamentar. Inexistência de vício. Poder de emenda. Restrições. Aumento de despesa e impertinência temática. Inocorrência. Sentença reformada. Recurso provido para julgar improcedente a ação.’



    No Recurso Extraordinário (Doc. 22), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, alega-se violação ao art. 61, §1º, II, ‘c’, da CF/1988.



    Em suma, a parte recorrente defende a inconstitucionalidade formal do art. 39, §9º, da Constituição Federal, introduzido pela EC 103/2019, por vício de iniciativa, em razão do disposto no art. 61, §1º, II, da CF/1988 e, consequentemente, a inaplicabilidade do art. 2º da EC 49/2020 do Estado de São Paulo.



    Argumenta que, ‘ao incluir emenda que trata única e especificamente de matéria referente ao regime jurídico dos servidores públicos, o parlamentar driblou a vedação imposta e legislou sobre tema que não lhe cabia e que sequer é materialmente constitucional, já que a própria Constituição delegou à lei disciplinar o regime jurídico do servidor público” (fl. 7, Doc. 22).



    Pondera que, ‘em sentido diametralmente oposto ao precedente trazido pela recorrida no curso do processo, temos diversos outros precedentes do Supremo Tribunal Federal que vão ao encontro da pretensão dos recorrentes’ (fl. 8, Doc. 22), citando, a título de exemplo, os seguintes julgados do STF: ADI 3930, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/2009; ADI 4154 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 18/06/2010; ADI 584, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 09/04/2014; e ADI 2966, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJ de 06/05/2005.



    Tece comentários a respeito da PEC 32/2020 e aduz que ‘se o próprio Poder Executivo pretendia tratar da matéria em projeto apartado e de modo diverso, fica evidente a inconstitucionalidade do art. 39, §9º, da CF/88 introduzido pela reforma previdenciária’ (fl. 13, Doc. 22).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido, garantindo-se aos recorrentes o direito à incorporação dos vencimentos na forma do art. 133 da Constituição Estadual.



    O Juízo de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADI 6.450/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES (Doc. 26).



    No Agravo (Doc. 28), os agravantes refutou a incidência do referido óbice.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 4-5, Doc. 22):



    ‘Em observância ao art. 103, § 3º, da Constituição Federal, bem como do art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em preliminar ao mérito, os recorrentes demonstram a existência de repercussão geral no caso.



    Diz o art. 1.035, §2º do CPC que para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.



    No caso, o que se busca é o restabelecimento da incorporação dos vencimentos de função comissionada exercida pelos autores, fundada na inconstitucionalidade do dispositivo constitucional inserido pela PEC nº 103/19.



    Contudo, o acolhimento de tal pedido ultrapassa os limites subjetivos da lide, vez que a inconstitucionalidade apontada na causa de pedir reflete para todos os servidores que ocupam tais funções e que são atingidos pela norma.



    De acordo com informação extraída do portal da transparência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, apenas no âmbito do Judiciário Paulista existem 16.143 servidores ocupando cargos ou funções comissionadas.



    (…)



    Este número reflete apenas a realidade do Poder Judiciário Estadual. Por óbvio que em todas as esferas da administração pública as funções comissionadas são parte da estrutura hierárquica (Poder Executivo e Legislativo) e estão organizadas em cada Estado e Município da federação.



    Portanto, a decisão tem repercussão econômica, social e jurídica que transcende, e muito, o mero interesse das partes, com potencial de refletir em diversas relações jurídicas estabelecida entre os servidores e a respectiva administração pública, que tiveram seu regime alterado por conta desta reforma imbuída de vício na forma.’



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    (...)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    (ARE nº 1.467.840/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27/11/2023, p. 28/11/2023, grifos nossos).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator